Tribunal: TJES
Processo: 0010051-48.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010051-48.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: LECI DOMICIANO PINTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Banco J. Safra S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença proferida no cumprimento de sentença movido por Leci Domiciano Pinto. O embargante alegou omissão quanto à possibilidade de compensação de créditos, sustentando que haveria relação jurídica mútua entre as partes que permitiria a compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de compensação de créditos entre as partes.
(ii) Avaliar se os embargos de declaração se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou expressamente o pedido de compensação, afirmando a inexistência de respaldo nos elementos dos autos e indicando que eventual crédito do embargante deve ser cobrado por meio de ação própria.

Não se constatam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo os embargos utilizados como meio inadequado para rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
3. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

“
A compensação de créditos somente pode ser reconhecida quando demonstrada nos autos e cabível à luz da legislação aplicável, não sendo omisso o acórdão que expressamente afasta tal pretensão.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0010051-48.2013.8.08.0024.

EMBARGANTE: BANCO J. SAFRA S.A.

EMBARGADO: LECI DOMICIANO PINTO.

R
ELATOR: DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

A
legou
o
embargante, em síntese, que: 1) há omissão no acórdão; 2)
deve ser admitida a compensação; 3) “a parte embargada possui um saldo devedor muito maior do que este embargante, podendo assim valer da compensação, sendo que as partes se tornaram credoras e devedoras entre si, o qual a compensação tem respaldo legal sendo
atribuído
nos presentes autos, conforme exposto acima”.

Requereu o provimento do recurso para suprir os apontados.

O acórdão, contudo, não padece do
s
vício
s
alegado
s

porque
nele
foi mencionado
que “O pedido de compensação entre os valores devidos pela instituição financeira e o saldo devedor do apelado não encontra amparo nos elementos do processo”.
Nessa ordem de ideias, eventual crédito em favor do embargante deverá ser cobrado pela via processual própria.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.